Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726848-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO LUCIO MOREIRA DE LIMA AGRAVADO: N. C. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: FABRISIA PINHEIRO COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIO LUCIO MOREIRA DE LIMA contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Família de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença proposto por N. C. M. L. Consoante assinalado pela douta Procuradoria de Justiça, a decisão que indeferiu a impugnação apresentada pelo agravante e determinou a intimação dos adquirentes para opor embargos de terceiro foi revogada posteriormente ao ajuizamento do recurso de agravo interno. Nesse sentido: “(...) 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. (...) 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator